Tribunal: TJES
Processo: 0003328-23.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003328-23.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAGO IMIDIO SABINO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal pública, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena em 10 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, além do pagamento de 1.051 dias-multa.

2. O apelante sustenta a necessidade de reforma da dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal e a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a dosimetria da pena deve ser reformada para reduzir a pena-base ao mínimo legal; e (ii) se a agravante da reincidência deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A desvaloração da culpabilidade do réu, fundamentada na premeditação do crime e na forma organizada da comercialização das drogas, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo idônea para a majoração da pena-base.

5. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas (278,4g de cocaína, 3,7g de crack, 2.060g de maconha e 2,6g de haxixe) justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e precedentes do STJ.

6. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é admitida pelo STJ (Tema 585), salvo em casos de multirreincidência, hipótese não verificada nos autos. Assim, a compensação integral é cabível.

7. O cálculo da pena foi inadequado ao considerar a pena antes da compensação com a confissão espontânea. A correção desse equívoco impõe o redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 6 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão e 665 dias-multa.

Tese de julgamento
:

A desvaloração da culpabilidade e da quantidade/natureza das drogas são fundamentos idôneos para a majoração da pena-base no crime de tráfico de drogas.

A compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea é admitida, salvo nos casos de multirreincidência.

O erro na compensação entre agravantes e atenuantes pode ensejar o redimensionamento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42; Código Penal, art. 61, I, e art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 326.526/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.04.2017; STJ, AgRg no HC nº 541.296/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.08.2020; STJ, Tema Repetitivo 1172 (REsp nº 2.003.716/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25.10.2023).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0003328-23.2022.8.08.0048

APELANTE: HIAGO IMIDIO SABINO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
HIAGO IMIDIO SABINO
em face da Sentença acostada na fls. 144/147 do ID 11211131 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condená-lo nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, tendo sido fixada a pena em 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 02 (dais) dias de reclusão, além do pagamento de 1.051 (mil e cinquenta e um) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 11605444, o apelante sustenta que: (i) deve ser reformada a dosimetria da pena para reduzir a pena-base ao mínimo legal; (ii) as agravantes da reincidência e confissão devem ser compensadas entre si.

Contrarrazões, ao ID 12558967, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 12755634, pelo parcial provimento do recurso.

Pois bem.

O Apelante insurgiu-se apenas no tocante à dosimetria da pena.

Quanto ao crime de tráfico ilícito de drogas, o magistrado assim fundamentou a desvaloração das circunstâncias na 1ª fase:

A
culpabilidade
agravada a esp
é
cie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que a crime fo
i
praticado de maneira planejada ou premeditada no que diz respeito a comercialização das drogas.
Ha no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente;
os
antecedentes
do réu são maculados em razão dos autos de no 0007097-44.2019.8.08.0038 (data do fato: 01/04/2019; data do trânsito em julgado: 29/10/2019), a qual reconhe
ç
o nesta oportunidade, mas
deixo par
a
valorar apenas na segunda fase
, a fim de se evitar o bis in idem
; não ha nos autos elementos seguros para valorar a conduta social do réu; ausentes elementos para valorar a personalidade do réu, nada a valorar;

Não ha elemento acerca do motivo do crime, face a ausência de provas nos autos; no tocante as circunstâncias do crime, essas são irrelevantes; Com relação a
quantidade
da subst
â
ncia, entendo que esta pode ser considerada uma quanti
a
expressiva,
eis que foi apreendido com o acusado: 03 (três) pinos de haxixe, 07 (sete) pedras de crack e 182 (cento e oitenta e dais) pinos de cocaína. Além disso, durante buscas no imóvel indicado pelo réu foi apreendido 600 (seiscentas) buchas de maconha; do mesmo modo e a
n
atureza
da substância, tenho que a mesma deve ser valorada negativamente levando em
consideração
a diversidade de drogas ofertadas
, sendo a
crack e a
cocaína

drogas com alto poder para causar dependência em seus usuários extrapola a normatividade do tipo penal; as consequências do crime, embora graves, já são punidas pela própria normatividade do tipo penal. Por fim, anoto que não há como se valorar a comportamento da vítima, que se trata da coletividade, razão pela qual reputo neutros ambos elementos.

No que se refere à desvaloração da culpabilidade por conta da premeditação, verifica-se que tal fundamentação já foi considerada idônea pelo Superior Tribunal de Justiça em caso similar, a ver:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. (I) REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (II) CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO APENAS DO CONTRATO DE TRANSPORTE. ATENUANTE DEVIDAMENTE AFASTADA.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2. Ademais, "a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base" (HC 353.839/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016). 3.
Na espécie, o magistrado sentenciante afirmou ser acentuada a culpabilidade do paciente, tendo em vista que o crime foi cometido de modo premeditado, evidenciado ganância excessiva, não se importando o paciente com a considerável distância a ser percorrida ou com os riscos do trajeto. Além disso, destacou que as circunstâncias dos acontecimentos demonstraram a participação do acusado em grupo extremamente organizado, conclusão extraída do alto valor do transporte utilizado pelo réu, bem como diante do elevado montante pago pelo serviço prestado. Tal fundamentação se mostra adequada, pois extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciado o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado e menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Precedentes.

4. O legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado. Desse modo, as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade nortearão o sentenciante na escolha do patamar de aumento de cada circunstância judicial negativa. 5. Na espécie, o magistrado sentenciante, respeitando os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos pormenores da situação em desfile, aumentou a reprimenda em 3 (três) anos acima do mínimo legal à conta da circunstância judicial da culpabilidade, bem como diante da quantidade de substância entorpecente apreendida - 700,600 kg (setecentos quilogramas e seiscentos gramas) de maconha. 6. A quantidade de substância ilícita apreendida configura-se, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, circunstância preponderante na fixação da reprimenda. Desse modo, não há teratologia no cálculo da reprimenda a justificar a concessão da ordem.

7. O reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal exige que o réu confesse os fatos pelos quais está sendo devidamente processado.

8. No caso, o paciente admitiu ter sido contratado para o transporte do caminhão, porém negou conhecer a existência da substância estupefaciente, versão afastada ao longo da marcha processual, em cognição vertical e exauriente. Assim, evidente que o acusado confessou conduta diversa daquela que cometeu, apresentando versão desconexa da realidade, com o nítido intuito de afastar a punição e de dificultar a apuração da verdade real.

9. Habeas corpus denegado.

(
HC n. 326.526/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 17/4/2017.
) - destaquei

Portanto, entende-se adequadamente fundamentada a desvaloração da circunstância judicial de culpabilidade.

A circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais, apesar de reconhecida, não foi desvalorada pelo magistrado, de maneira acertada, com vistas de evitar
bis in idem
na fundamentação.

A Lei nº 11.343/2006, mais especificamente no art. 42, prevê que a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos deve ser circunstância preponderante na fixação das penas dos delitos de drogas. Neste caso, o magistrado utilizou ambas as características para desvalorar a pena, ao que não afiro inadequação na fixação da pena-base. Nesse sentido, confira o entendimento do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. (CRACK - 22,4 G EM 100 PORÇÕES). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2.
A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
No caso, a quantidade e natureza do entorpecente (100 porções de crack), justificam o aumento de 10 meses na primeira fase da dosimetria. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 541.296/SC 2019/0316897-0, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma
, J. 04.08.2020) – destaquei.

Consta na sentença que foram encontradas a seguintes substâncias e nas seguintes quantidades:

Com relação a
quantidade
da subst
â
ncia, entendo que esta pode ser considerada uma quanti
a
expressiva,
eis que foi apreendido com o acusado: 03 (três) pinos de haxixe, 07 (sete) pedras de crack e 182 (cento e oitenta e dais) pinos de cocaína. Além disso, durante buscas no imóvel indicado pelo réu foi apreendido 600 (seiscentas) buchas de maconha.

Conforme o laudo de fls. 115/115-v, extrai-se que foram encontrados 278,4g de “cocaína”, 3,7g de “crack”, 2.060g de “maconha” e 2,6g de “haxixe”.

Há precedente do Superior Tribunal de Justiça que consideram porções até menores como excessivas:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas corpus impetrado em favor de Kelvin Rodrigues Freitas, condenado a 7 anos de reclusão e 700 dias-multa por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), em regime inicial fechado. A defesa sustenta que a quantidade de entorpecentes apreendidos (199,17g de maconha, 76,07g de cocaína e 39,34g de crack) não justificaria o aumento da pena-base, além de apontar indevido bis in idem pelo reconhecimento simultâneo de maus antecedentes e reincidência. Busca-se também a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, além do abrandamento do regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se a quantidade e a natureza das drogas justificam a exasperação da pena-base; (ii) se o reconhecimento concomitante de maus antecedentes e reincidência constitui bis in idem; e (iii) se é cabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, e a fixação de regime prisional mais brando. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A exasperação da pena-base em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos é justificada, conforme previsão do art. 42 da Lei de Drogas. A quantidade de 199,17g de maconha, 76,07g de cocaína e 39,34g de crack é expressiva e constitui fundamento idôneo para a majoração da pena.
4. O reconhecimento de maus antecedentes e reincidência com base em condenações distintas não configura bis in idem, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, que permite a consideração de condenações diversas para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e aplicar a agravante de reincidência. 5. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência deve ser realizada na fração de 1/6, em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante, que estabelece a fração de 1/6 como parâmetro para tais compensações, salvo fundamentação concreta para fração diversa, o que não ocorreu na hipótese. 6. Apesar da redução da pena para 6 anos de reclusão, o regime inicial fechado permanece adequado, considerando a quantidade e a natureza das drogas, bem como a reincidência do paciente, em conformidade com o art. 33, § 2º, e § 3º, do Código Penal e o art. 42 da Lei 11.343/2006. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(STJ,
HC n
º
882.486/SP,
R
el. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
J.
12.11.2024
) – destaquei

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada
a quantidade de drogas apreendidas (63 pinos de cocaína com peso 119,96 g, e 47 trouxinhas de maconha com peso de 101,88 g), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (Precedentes). [...]

(STJ,
HC n
º
550.242/SP,
R
el. Min.
Conv.
Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma,
J.
11.
0
2.2020) – destaquei
.

Portanto, não há que se falar em afastamento das citadas circunstâncias judiciais ou redimensionamento da pena-base.

Não se desconhece que é possível agravar a pena “em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso", conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1172 (REsp n. 2.003.716/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 31/10/2023.). No entanto, no caso sob análise, verifica-se que, apesar de o magistrado ter apontado a reincidência específica, expressamente decide por aplicar a fração de 1/6 para elevar a reprimenda e, posteriormente, decide por compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, a ver:

Presente a agravante da reincidência em razão dos autos de n° 0007097-44.2019.8.08.0038 (data do fato: 01/04/2019; data do trânsito em julgado: 29/10/2019) razão pela qual,
diante da preponderância da reincidência especIfica prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, utilizo a fração de 1/6
e elevo a reprimenda em 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 02 (dais) dias de reclusão, além do pagamento de 1051 (mil e cinquenta e um) dias-multa. Considerando que a réu confessou parcialmente o crime (art. 65, inciso Ill, alinea "d", do Código Penal),
compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão
, mantendo a pena coma fixada.

Ausentes causas de aumento e diminuição, tornando definitiva a pena ja fixada.

Observa-se, portanto, que o magistrado aplicou o entendimento do Tema nº 585 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Ora, não sendo caso de multirreincidência, tampouco a hipótese de fixação da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual a atenuante da confissão deve ser compensada com a agravante da reincidência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRETENDIDA redução da Pena-base para o mínimo legal. Acolhimento. Ausência de vetores negativados. PLEITO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REGISTRO DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. TEMA 585 DO STJ. PRECEDENTE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando a jurisprudência sedimentada do C. STJ, de que a aplicação da pena mínima, só é admitida, quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, mister readequar a pena-base, fixando-a no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão, como pleiteado pela defesa.
2. Cabível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência, consoante readequação da tese do Tema Repetitivo nº 585 do STJ. 3. Pena redimensionada para 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Mantido o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando ser o réu reincidente. 4. RECURSO PROVIDO.

(TJES, ApCrim nº 0000027-28.2023.8.08.0050, Des. Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, J. 13.03.2024) – destaquei

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE.
AUMENTO EXCESSIVO COM BASE NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME [...] 5. A quantidade e natureza das drogas justificam um aumento na pena-base, mas a fração de 3/5 aplicada não encontra fundamentação idônea nos autos. O entendimento consolidado sugere que o aumento deveria ser de 1/6, o que justifica a redução da pena.
6. Na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão foi corretamente compensada com a agravante da reincidência específica, mantendo-se a pena no mínimo legal. Inexistindo causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, a pena definitiva deve ser redimensionada para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
lV. ORDEM CONCEDIDA PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE PARA 5 ANOS DE RECLUSÃO, MAIS 500 DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO. (STJ, HC nº 906.463/AL 2024/0133868-4, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 12.11.2024) –
destaquei

Entretanto, por mais que, ante a inexistência de outras agravantes ou atenuantes, a pena devesse ser a fixada na 1ª fase da dosimentria, acabou-se por considerar a pena incrementada pela agravante da reincidência antes de ser compensada com a atenuante da confissão, de maneira que a pena de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 02 (dais) dias de reclusão e 1.051 (mil e cinquenta e um) dias-multa é a que consta na Guia de Recolhimento Provisória de fl. 150/151-v.

Assim, entende-se por devida a alteração da pena para fazer constar como pena definitiva a fixada na primeira fase da dosimetria, isto é, de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso,
para
D
AR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
a fim de redimensionar a pena para 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.